Tribunal: TJSP
Processo: 2168366-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral, em fase de cumprimento provisório de sentença de procedência parcial - Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Indeferimento da suspensão do feito não obstante o deferimento da recuperação judicial da executada – Crédito exequendo ainda não definitivamente constituído (fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral, em fase de cumprimento provisório de sentença de procedência parcial - Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Indeferimento da suspensão do feito não obstante o deferimento da recuperação judicial da executada – Crédito exequendo ainda não definitivamente constituído (fase de cumprimento provisório de sentença) - Sujeição ao regime especial – Incidência do art. 49 da Lei de Falências – Decisão reformada – Recurso provido.